Tribunal: TJMT
Processo: 1010900-08.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010900-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAELA PIZELLI DA SILVA - CPF: 431.077.748-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – BENS RETOMADOS PELO CREDOR 8 (OITO) MESES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RECUPERACIONAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – AFASTAMENTO DA MULTA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101 /2005, o crédito decorrente de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam.
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF)

Tendo os bens gravados com alienação fiduciária sido retomados pelo credor agravante 8 (oito) meses antes do ajuizamento da ação de soerguimento e a decisão de consolidação da propriedade e posse, inclusive, transitado em julgado, não há que se falar em essencialidade de tais bens ao desempenho das atividades do grupo recuperando.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento
aviado
p
elo

Banco
Volkswagen
S.A.
,
objetivando a reforma da decisão que
, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de n. 1007028-73.2024.8.11.0003, manejada por
Victor Takahashi Atanes

e
Outros,
determinou
a suspensão das ações e execuções movidas contra os devedores, declarando

provisoriamente a essencialidade de bens objetos de garantia fiduciária
e a devolução dos bens que já foram apreendidos,
sob pena de multa diária,
além de antecipar os efeitos da blindagem
.

Para tal desiderato,

o
agravante
,
em suas razões de recurso, sustentou a) que o juízo
a quo
ao

determinar a devolução dos veículos de sua propriedade, atribuiu efeito “
ex

tunc
” à decisão

de antecipação dos efeitos do
stay

period

na recuperação judicial de origem, atingindo atos

jurídicos realizados antes da blindagem patrimonial, tendo em vista que houve a

consolidação da sua propriedade, por força de decisão proferida nos autos de ação de busca e

apreensão transitada em julgado, b) que é inviável a devolução dos veículos, tendo em vista a

alienação dos bens a terceiros de boa-fé antes da ser proferida a decisão; c) que não restou

comprovada a essencialidade dos veículos para o desenvolvimento da atividade empresária

do grupo recuperando.

Por tais razões, p
ugna,
em sede liminar,
p
ela suspensão da decisão recorrida que o
compeliu a devolver os veículos de sua propriedade ao grupo recuperando, com o afastamento da multa imposta. No mérito, requer o provimento do recurso
, para reconhecer a impossibilidade de devolução dos bens retomados pelo agravante anteriormente ao ajuizamento
da recuperação judicial
. Subsidiariamente,
postula pela declaração da ausência de essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária em favor do agravante.

O
pedido
liminar foi
deferido em parte, tão somente para suspender a multa imposta, deixando ao Juízo de primeiro grau a aprecia
ção das demais questões suscitadas
(id
.
211666162
)
.

O
s
agravad
o
s
, em contrarrazões,
pugnaram pelo desprovimento do recurso
(
id.

214337154
).

Após a inclusão em pauta do recurso, os agravados peticionaram à id.
2214
77666 informando a superveniência de decisão deferindo o processamento da recuperação judicial
.

Por sua vez, o agravante, à id.
222678197
, manifestou-se afirmando que suscitou, na origem, manifestação do juízo acerca da essencialidade dos seus bens de forma individualizada, todavia, o juízo
recuperacional
manteve a decisão que declarou a essencialidade dos seus bens, os quais alega serem extraconcursais e terem sido retomados muito antes do ajuizamento da ação de recuperação judicial.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. D
ES
.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há que se falar em perda superveniente do objeto deste recurso,
pois o juízo singelo, embora superficialmente, reanalisou a matéria atinente à essencialidade dos bens do agravante
e ratificou a decisão anterior
,
que é a razão
do inconformismo do requerente neste agravo de instrumento.

O
grupo recuperando ajuizou, na origem, a
Ação de Recuperação Judicial de n. 1007028-73.2024.8.11.0003
,
visando a superação do estado de crise
econômico-financeira
por que passa e a preservação da produção e dos empregos, além dos interesses dos credores.

O juízo
perante a qual tramita a ação, qual seja,
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, em
27/03/2024
, concedeu a antecipação de tutela para suspender as ações e execuções movidas contra os credores, determinando
provisoriamente
a essencialidade dos bens listados na inicial e a devolução daqueles que já haviam sido apreendidos, tendo, a
i
nda, antecipado os efeitos da blindagem.

Posteriormente, mais precisamente no dia
18/06/2024
, o juízo singular, analisando
os
pedidos formulados por alguns credores, dentre eles o agravante, manteve a decisão que declarou provisoriamente a essencialidade dos bens do requerente,
sob o seguinte fundamento:

“
(...) os requerimentos dos credores não comportam acolhida – devendo ser mantida, na sua integralidade, a decisão proferida em Id. 148749745, que declarou a essencialidade dos bens listados pelo grupo requerente, por guardarem
relação direta com o desenvolvimento da sua atividade empresarial e, portanto, serem, de fato, essenciais
.
”

O agravante se insurge afirmando que, diante da reanálise do juízo acerca da essencialidade dos bens e da manutenção do entendimento primevo, inexiste impedimento para que este Tribunal analise a questão
. Pondera que além
de se tratar de
crédito extraconcursal,
a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial possui efeito
ex
nunc
, ou seja, não retroage para atingir atos já realizados
. Ainda, que
o grupo recuperando não comprovou a essencialidade dos bens

para o desenvolvimento das suas atividades.

Tem razão o recorrente.

Isso porque,
nos termos do art. 49, § 3º da Lei

n. 11.101/2005
,
os créditos garantidos por alienação fiduciária
, caso do agravante,
não estão sujeitos
aos efeitos do processo
recuperacional
.

Por importante, transcreve-se o dispositivo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Não bastasse, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos

ex
nunc
, de modo que os atos praticados anteriormente em ações de execução ou busca e apreensão em face do devedor permanecem válidos
.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Tanto o deferimento do pedido de recuperação judicial quanto o de decretação de falência possuem efeito
ex
nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores
. 2. Os juízos das execuções individuais são competentes para ultimar os atos de constrição patrimonial dos bens adjudicados antes do deferimento do pedido de recuperação judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido
.
”
(STJ -
AgRg
no CC: 131587 DF 2013/0397508-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/02/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/03/2015)
(destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBSCURIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LFR (LEI11.101/2005). SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. TERMO INICIAL.
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO COM EFEITOS "EX NUNC"
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A regra do art.49da Lei11.101/2005 merece interpretação sistemática. Nos termos do art.6º,
caput,
daLei de
Falencias
e Recuperações Judiciais, é a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial que todas as ações e execuções em curso contra o devedor se suspendem. Na mesma esteira, diz o art. 52, III, do referido diploma legal que, estando a documentação em termos, o Juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor. Assim, os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os processos estão em seu trâmite regular.

2. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos"
ex
nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam.

3. O art.49da Lei11.101/2005 delimita o universo de credores atingidos pela recuperação judicial, instituto que possui abrangência bem maior que a antiga concordata, a qual obrigava somente os credores quirografários (DL n.7.661/45, art.147). A recuperação judicial atinge"todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos",ou seja, grosso modo, além dos
quirografários, os credores trabalhistas, acidentários, com direitos reais de garantia, com privilégio especial, com privilégio geral, por multas contratuais e os dos sócios ou acionistas.

4. O artigo 49 da LFR tem como objetivo, também, especificar quais os créditos, desde que não pagos e não inseridos nas exceções apontadas pela própria lei, que se submeterão ao regime da recuperação judicial e aqueles que estarão fora dele. Isso, porque, como se sabe, na recuperação judicial, a sociedade empresária continua funcionando normalmente e, portanto, negociando com bancos, fornecedores e clientes. Nesse contexto, se, após o pedido de recuperação judicial, os débitos contraídos pela sociedade empresária se submetessem a seu regime, não haveria quem com ela quisesse negociar.

5. Na hipótese, o aresto embargado deu ao dispositivo infraconstitucional a

interpretação que entendeu pertinente, dentro do papel reservado ao STJ pelaCarta Magna(art. 105), concluindo que o crédito fora validamente adimplido antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, momento em que a execução não estava suspensa e eram válidos e eficazes os atos nela praticados, razão pela qual o Juízo do Trabalho é o competente para ultimar os atos referentes à adjudicação do bem imóvel.

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar obscuridade, sem efeitos infringentes.
(
STJ -

EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no CC 105.345/DF, Rel. MinistroRAUL ARAÚJO, unânime,
Segunda Seção
,
DJe
de 25.11.2011)

Na hipótese em comento, verifica-se que
a ação de busca e apreensão
de n.

5005736-34.2023.8.13.0271

ajuizada pelo
banco agravante
em desfavor do grupo recuperando

na comarca de Frutal/MG foi julgada procedente

e a propriedade e a posse plena dos bens alienados fiduciariamente consolidada nas mãos do credor, ora agravante,
conforme dispositivo
extraído da sentença proferida no dia
26/01/2024
,
abaixo transcrito:

“
Ante o exposto, ratificando a medida liminar, julgo procedente o pedido formulado por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. para DECLARAR consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva dos veículos delimitados na lista indicada na inicial (ID 9865026901 - pág. 2 e 3) que passa a integrar a presente sentença, no patrimônio do credor fiduciário, a quem incumbirá providenciar a emissão de novo CRV junto ao órgão de trânsito, reverter o produto da venda do automóvel
à solvência de seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança e restituir eventual saldo ao devedor, na forma do artigo 66, §4º, da Lei n. 4.728/65 e do artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/69
.
”
(id.
155243310
)

A referida decisão,
que
confirmou a liminar que havia determinado a busca e apreensão dos bens
constantes na lista de id.
155242138
e que foram atingidos pela decisão agravada
,
transitou em julgado em 22/02/2024

(id.

155243314)
.

Registre-se que
os mandados de busca e apreensão
foram
devidamente cumpridos
nos meses de
julho e agosto de 2023
,
consoante se vê dos documentos carreados
à
s
id
s
.
155243293
,
155243297
e
155243304
,
os quais evidenciam
, ainda, que diversos desses bens já foram vendidos, diante de autorização expressa do
art. 2º do
Decreto-Lei n. 911/69.

Desse modo,
neste caso específico,
não há razão para considerar como essenciais ao soerguimento d
o grupo
recuperand
o
bens que est
e
não dispunha mais em seu patrimônio 8 (oito) meses antes do ajuizamento da recuperação judicial,
ocorrido
em
25/03/2024
.

Impende consignar que não há ofensa à parte final do
§ 3º do art. 49 da Lei n.
11.101/2005
, pois, como dito, os bens já haviam saído da esfera de disponibilidade do grupo recuperando nos meses de
julho e agosto de 2023
,
8 (
oito
)
meses antes do ajuizamento da ação
recuperacional
.

Assim, seja em razão da
extraconcusalidade
do crédito, uma vez que se trata de credor com garantia fiduciária
, seja em razão da ausência de demonstração da essencialidade dos bens que, frise-se, já haviam sido retomados pelo credor fiduciário
muito tempo antes
do ajuizamento da recuperação judicial,
a decisão de base deve ser reformada, afastando-se, por conseguinte,
a multa imposta

pelo juízo singelo para o caso de descumprimento da decisão.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS VEÍCULOS – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NA POSSE DA RECUPERANDA – BENS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS AO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO II - Verifica-se que, concomitantemente ao recurso especial em trâmite perante o Tribunal da Cidadania, sobreveio aos autos a Assembleia Geral de Credores e, posteriormente, a sentença homologatória do plano de recuperação judicial e demais providências atinentes à espécie. II - Dentre as várias providências e deliberações vertidas na sentença homologatória, proferida em 21.03.2022, foi expressa e novamente
rechaçada pelo Juízo de origem qualquer possibilidade de reconhecimento da essencialidade dos bens gravados de alienação fiduciária
. III - Nessa quadra de ideias, ainda, fora parte toda a questão antes debatida, especialmente da ausência de motoristas suficientes para a condução dos veículos,
a retomada dos bens apreendidos muito antes da AGC e que, portanto, sequer poderiam ter sido considerados na análise da viabilidade do plano, apenas representaria incremento da atividade e, por mais uma vez, nada teria de essencialidade
.”

(TJ-MT 10258543020228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)
(destaquei)

Importante ressaltar que, neste caso específico,
está se dando
provimento
ao
recurso

porque a medida adotada pelo juízo
recuperacional
atingiu bens que
sentença transitada em julgado
havia conferido ao agravante a posse e a propriedade deles e não porque
houve a declaração definitiva da essencialidade dos bens por parte do juízo singelo, até porque, a “reanálise” da decisão
efetivada na origem
mais se c
oaduna
com ausência
de prestação jurisdicional, já que não declinado, por parte do juízo de primeira instância, um único fundamento para a decretação da essencialidade dos bens do agravante.

Ante o exposto,
dou
provimento

ao recurso
,
para
reconhecer a ausência de essencialidade dos bens do agravante e afastar a multa imposta para o caso de não devolução dos veículos alienados fiduciariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024